Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702867-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENER RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 253283212 dos autos originais que recebeu a petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que no âmbito dos juizados especiais há isenção legal do pagamento de despesas processuais (art. 54 da Lei no 9.099/1995). Alega o Agravante, em síntese, que a decisão violou a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/88), já que a gratuidade não se limita às custas iniciais, mas também abrange despesas processuais, honorários, recursos e demais encargos previstos na legislação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja imediatamente reconhecido o seu direito à gratuidade de justiça. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Gratuidade de justiça deferida, ante o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 98 e seguintes do CPC (ID 77689701 a 77691278). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifei) Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, o agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 253283212 – autos originais): [...] INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. [...] (grifei) Nesse contexto, dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; veja-se, portanto, que os requisitos são cumulativos. No caso dos autos, o agravante sustenta que a decisão violou a garantia constitucional de acesso à justiça, pois a gratuidade não se limita às custas iniciais, mas também abrange despesas processuais, honorários, recursos e demais encargos previstos na legislação; entretanto, sem razão o agravante, já que o art. 54 da Lei no 9.099/1995 é clara ao estabelecer que a isenção abrange custas, taxas ou despesas, situações que abrangem as despesas processuais, honorários de sucumbência, entre outros; eventual pedido de gratuidade de justiça dirigido à Turma Recursal, quando da interposição do recurso, deverá ser analisado por este órgão colegiado, sob pena de usurpação de competência; portanto, ausente a probabilidade do direito. De igual forma, inexistente o perigo da demora, já que o simples indeferimento da gratuidade de justiça neste momento em nada prejudicará o agravante ou violará a sua garantia constitucional de acesso à justiça. Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela requerida, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Confiro sigilo aos documentos de ID 77689701 a 77691278. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora